Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-26.2015.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0002351-26.2015.8.11.0005
APELANTE: MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, OZEAS DOS SANTOS
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA –CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO - ART. 397 DO CC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ).
Somente quando demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada é que se admite a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.
Nas obrigações a termo, a constituição do devedor em mora ocorre com o vencimento da dívida, sendo desnecessária interpelação judicial ou extrajudicial - art. 397 do CC.
Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes.
Os apelantes pedem em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não produção de perícia contábil.
No mérito sustentam que os juros remuneratórios pactuados são excessivos, o que justifica a suspensão do contrato ante a descaracterização da mora debendi.
Aduzem que não foram previamente notificados para o pagamento do débito e portanto o título é inexigível.
Contrarrazões no id n. 38581452.
É o relatório.
PRELIMINAR
Os apelantes buscam preliminarmente a cassação da sentença por cerceamento de defesa uma vez que seria indispensável a perícia. Contudo, a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, sendo prescindível a produção de prova, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.
É essa a orientação jurisprudencial:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ. PREQUESTIONAMENTO. 1.- Na linha dos precedentes desta Corte, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Há de se considerar, nesses casos, o princípio do livre convencimento motivado do juiz que, em termos práticos, reporta à análise de matéria fática e à incidência da Súmula 07/STJ. (...) (AgRg no REsp 1126477/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 03/06/2013).
Ademais, se for reconhecida a irregularidade de algum encargo incidente na avença, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja realizado em consonância com os parâmetros estabelecidos no decisum, não havendo necessidade de perícia apenas para essa finalidade.
Posto isso, rejeito a preliminar.
MÉRITO
Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).
Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera contratação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando-se sua redução à média unicamente quando evidenciado o abuso (REsp 1.061.530/RS).
As partes celebraram em 16/12/2014 a Cédula de Crédito Bancário no 492.100.665, no valor de R$ 182.873,91, na qual definiram juros remuneratórios de 1,96% a.m e 26,26% a.a, para capital de giro (id no 38580972 - Pág. 1).
Em consulta ao SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central), série 25442 (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Capital de giro com prazo superior a 365 dias), constata-se que os juros mensais para esse tipo de pactuação em junho/2016 foram de 1,58%.
Portanto, apesar de os juros convencionados serem superiores à média de mercado, eles não a suplantam em mais de uma vez e meia, e por isso devem ser mantidos.
Esse entendimento se coaduna com o do STJ, que tem considerado exorbitantes apenas as taxas superiores a uma vez e meia, a autorizar excepcionalmente a redução desse encargo (REsp 330.848/PR ).
Quanto à arguição doa apelantes de que não foram constituídos em mora antes da propositura da Execução, que, por conseguinte, deveria ser extinta, é descabida, pois a cédula possui data de vencimento certo, e nesse tipo de obrigação, com termo é desnecessária a notificação extrajudicial ou a citação em processo judicial para constituir em mora o devedor (art. 397 do CC).
Posto isso, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 03 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator